Tribunal: STF
Processo: AI 692146
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF.
   RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. ARTIGO 543 DO
   CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO.AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   As razões do recurso não infirmam os fundamentos da decisão
   agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF.
II - O
   art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o
   julgamento prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de
   Justiça, somente se aplica, nos termos do que disposto no caput
   do artigo, quando os recursos especial e extraordinário são ambos
   admitidos.
III - Agravo regimental improvido.